Tribunal: TRF3
Processo: 5007617-92.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
579/1197)

5007617-92.2018.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao prequestionamento.

5. Embargos rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007617-92.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MARIA DE JESUS NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE - SP272017-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007617-92.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MARIA DE JESUS NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE - SP272017-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra o v. Acórdão que deu parcial provimento à apelação, para reduzir os honorários advocatícios.

A ementa (ID 55572114):

“ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – MULTA REGULAMENTAR – IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE CIGARRO ESTRANGEIRO – EX-PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO APREENDIDO – AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NÃO COMUNICADA AO DETRAN – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A transferência da propriedade do veículo automotor - bem móvel - se perfaz com a tradição.

2. No caso concreto, a autora foi autuada em decorrência da localização de veículo abandonado, registrado como de sua propriedade, carregado com cigarros de procedência estrangeira, sem a prova da regular importação (artigo 716, do Decreto n.o 6.759/2009). O condutor não foi identificado. Deixou o local antes da abordagem policial.

3. A apreensão do bem ocorreu em 19 de setembro de 2013. A autora alega ter alienado o bem a terceiro em 2005. Colaciona o certificado de registro do veículo, de cujo verso consta autorização de transferência junto ao Departamento Estadual de Trânsito – Detran, firmada e autenticada em 26 de julho de 2005.

4. A transferência não foi comunicada ao Detran.

5. A ausência de comunicação da venda junto ao órgão competente e a inocorrência de expedição de novo certificado de registro, embora configurem inobservância aos artigos 123 e 134, da Lei Federal n.o 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) - com consequências administrativas -, não obstam o reconhecimento da transferência do domínio do bem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros legais.

7. Foi atribuído à causa o valor de R$ 523.264,00 (quinhentos e vinte e três mil e duzentos e sessenta e quatro reais), que equivalia, na época de prolação da r. sentença, a, aproximadamente, 558 (quinhentos e cinquenta e oito) salários mínimos. Em consequência, os honorários advocatícios devem ser fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

8. Apelação parcialmente provida.”

A União, ora embargante (ID 97885341), anota omissão quanto aos artigos 123 e 136, do Código Tributário Nacional, e artigos 94 e 95, do Decreto-lei n.o 37/66.

Requer a correção do julgado.

Prequestiona a matéria com a finalidade de interposição de recurso às Cortes Superiores.

Resposta da embargada (ID 102306575).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007617-92.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MARIA DE JESUS NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE - SP272017-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O v. Acórdão (ID 55572113):

"O Código Civil de 2002:

"Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição."

A transferência da propriedade do veículo automotor - bem móvel - se perfaz com a tradição.

No caso concreto, a autora foi autuada em decorrência da localização de veículo abandonado, registrado como de sua propriedade, carregado com cigarros de procedência estrangeira, sem a prova da regular importação (artigo 716, do Decreto n.o 6.759/2009).

O condutor não foi identificado. Deixou o local antes da abordagem policial.

A apreensão do bem ocorreu em 19 de setembro de 2013.

A autora alega ter alienado o bem a terceiro.

Colaciona o certificado de registro do veículo (ID 8162088 – fl. 26), de cujo verso consta autorização de transferência junto ao Departamento Estadual de Trânsito – Detran, firmada e autenticada em 26 de julho de 2005.

A transferência não foi comunicada ao Detran.

A ausência de comunicação da venda junto ao órgão competente e a inocorrência de expedição de novo certificado de registro, embora configurem inobservância aos artigos 123 e 134, da Lei Federal n.o 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) - com consequências administrativas -, não obstam o reconhecimento da transferência do domínio do bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO FISCAL. INCIDÊNCIA SOBRE BENS JÁ ALIENADOS A TERCEIROS NO MOMENTO DO ATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NOS DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS. IRRELEVÂNCIA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE CONSUMADA COM A TRADIÇÃO E FORMALIZADA POR CONTRATO PARTICULAR. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A LEI FEDERAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO SATISFAZ REQUISITO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 64 DA LEI 9.532/1997.

1. A controvérsia sub examine versa sobre arrolamento administrativo incidente sobre bens alienados antes do procedimento fiscal, mas sem alteração nos registros documentais respectivos. As instâncias ordinárias reconheceram o direito ao cancelamento da anotação do arrolamento, em proteção à boa-fé de terceiros.

(...)

8. Malgrado não discuta o Recurso Especial a circunstância de que a documentação dos veículos alienados ainda registrava os bens objeto do arrolamento sob a titularidade do sujeito passivo no momento do ato da autoridade fiscal, tal fato não produz consequências jurídicas para o deslinde da controvérsia, pois o que transfere a propriedade dos bens móveis é a tradição, não o registro documental subsequente. O Instrumento Particular de Compra e Venda de Veículos com Alienação Fiduciária, até por não contestado pela recorrente, é apto a comprovar o momento da transmissão da propriedade dos bens arrolados, razão pela qual serve de marco para definir a titularidade patrimonial à ocasião do procedimento fiscal contestado.

9. A hipótese não é de cancelamento do arrolamento nas situações previstas nos §§ 8o e 9o do art. 64 da Lei 9.532/1997, mas de invalidação ou nulidade do procedimento fiscal, por falta de enquadramento no próprio caput do art. 64 da lei de regência. A exclusão ou cancelamento do arrolamento na parte relativa a bens de terceiros é mera consequência do reconhecimento judicial da ilegalidade do ato praticado.

10. Recurso Especial não provido."

(REsp 1697551 / RS, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ATROPELAMENTO. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROPRIETÁRIO. EMPRÉSTIMO. JUROS DE MORA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CPC. ART. 535. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.

2. A tradição de veículo automotor, independentemente do registro da transferência para o novo proprietário no órgão de trânsito, afasta a responsabilidade do alienante pelos fatos posteriores decorrentes da utilização do bem (Súmula 132/STJ).

3. Hipótese, todavia, em que o Tribunal de origem considerou que a alienação do veículo não foi demonstrada pelos documentos juntados aos autos. Incidência da Súmula 7/STJ, no ponto.

4. O proprietário do veículo que o empresta a terceiros responde solidariamente pelos danos decorrentes de sua utilização. Precedentes.

5. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

6. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no Ag 823567 / DF, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI , QUARTA TURMA, j. 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Ademais, não há evidência de participação da autora, ainda que indireta, no ilícito."

Ante o reconhecimento de prévia transferência do domínio do veículo para terceiro, é impertinente a análise do caso à luz dos artigos invocados.

Não há qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso concreto, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

De outra parte, a Constituição Federal, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais, não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ - AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. o Min. José Delgado).

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 09/04/2003, v.u., DJU 09/06/2003).

No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015:

Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ - 1a Turma, Resp 11.465-0-SP, Rel. o Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665, 2a col., em.).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao prequestionamento.

5. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.